Tribunal: STJ
Processo: 0309786-64.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 636 - MG (2025
/0309786-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ASSAD ABRAO
ADVOGADOS
: THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANA LUÍSA DINIZ FERNANDES - MG060409
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido de tutela
antecipada antecedente, formulado para suspender o trâmite de processo de execução
em primeira instância até o julgamento de recurso especial.
2. A parte agravante alegou vícios graves na petição inicial do processo executivo,
como inadequação da via eleita e inépcia, além de perigo da demora, por ser pessoa
idosa e estar prestes a perder a posse de terreno rural, com ordem de
indisponibilidade de bens sobre todo o patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a
concessão de tutela antecipada antecedente, quais sejam, a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Documento eletrônico VDA51828239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: de99d3db-533c-4926-bce7-7af9ab98734a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito (
) e do perigo de dano grave ou risco ao
fumus boni juris
resultado útil do processo (
), conforme
do CPC.
periculum in mora
art. 300
5. O entendimento do Tribunal de origem acerca das questões recursais está
fundamentado em elementos fático-probatórios.
6. Não foi comprovada a plausibilidade jurídica do pedido (
),
fumus boni iuris
tornando desnecessária a análise do
, porquanto em
periculum in mora
cognição sumária, verifica-se que a pretensão recursal demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme
a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de rever o entendimento do tribunal de origem, consubstanciado em
elementos fáticos-probatórios, afasta a presença do requisito da viabilidade do apelo
nobre e plausibilidade do direito invocado, necessário, em conjunto com o periculum
, para a concessão de tutela cautelar
in mora
.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
§ 5o.
art. 300;
art. 1.029,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt na TutCautAnt n. 412
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
STJ,
2/12/2024;
AgRg na MC n. 23.500/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado
STJ, EDcl no AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator
3/3/2015;
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: de99d3db-533c-4926-bce7-7af9ab98734a

AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 636 - MG (2025
/0309786-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ASSAD ABRAO
ADVOGADOS
: THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANA LUÍSA DINIZ FERNANDES - MG060409
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA -
DF049662
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido de tutela
antecipada antecedente, formulado para suspender o trâmite de processo de
execução em primeira instância até o julgamento de recurso especial.
2. A parte agravante alegou vícios graves na petição inicial do processo executivo,
como inadequação da via eleita e inépcia, além de perigo da demora, por ser
pessoa idosa e estar prestes a perder a posse de terreno rural, com ordem de
indisponibilidade de bens sobre todo o patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50847752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:32:04
Código de Controle do Documento: 2f20e3b8-a544-4217-8f6a-5b5931bb6c67

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a
concessão de tutela antecipada antecedente, quais sejam, a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito (
) e do perigo de dano grave ou risco ao
fumus boni juris
resultado útil do processo (
), conforme art. 300 do CPC.
periculum in mora
5. O entendimento do Tribunal de origem acerca das questões recursais está
fundamentado em elementos fático-probatórios.
6. Não foi comprovada a plausibilidade jurídica do pedido (
),
fumus boni iuris
tornando desnecessária a análise do
, porquanto em
periculum in mora
cognição sumária, verifica-se que a pretensão recursal demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme
a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de rever o entendimento do tribunal de origem, consubstanciado em
elementos fáticos-probatórios, afasta a presença do requisito da viabilidade do
apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, necessário, em conjunto com o
, para a concessão de tutela cautelar
periculum in mora
.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.029, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt na TutCautAnt n.
412/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
;
2/12/2024
STJ, AgRg na MC n. 23.500/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado
; STJ, EDcl no AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP,
3/3/2015
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados 19/8/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50847752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:32:04
Código de Controle do Documento: 2f20e3b8-a544-4217-8f6a-5b5931bb6c67

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ASSAD ABRÃO contra
a decisão de fls. 603-607, que não conheceu do pedido de tutela antecipada.
A parte agravante sustenta que o pedido de tutela antecipada antecedente
visa suspender o trâmite do processo de execução em primeira instância até o
julgamento do recurso especial, argumentando que há vícios graves na petição
inicial, como inadequação da via eleita e inépcia, que não foram devidamente
considerados pelo Tribunal de origem.
Afirma que a questão não demanda revolvimento fático-probatório, mas
sim revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, conforme
admitido pela jurisprudência do STJ.
Alega que o perigo da demora está evidenciado, pois é pessoa idosa,
com mais de 70 anos, e está prestes a perder a posse de seu terreno rural, além de
ter sido proferida ordem de indisponibilidade de bens sobre todo o seu patrimônio.
Requer o provimento do agravo interno para deferir a antecipação da
tutela recursal e suspender o trâmite da execução em primeira instância.
Nas contrarrazões, BANCO BRADESCO S. A. aduz que o agravo
interno não merece conhecimento, pois os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão agravada. Requer o não conhecimento do
agravo interno e, no caso remoto de dele se conhecer, que seja desprovido, com
aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
I - Do pedido de tutela antecipada antecedente
Documento eletrônico VDA50847752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:32:04
Código de Controle do Documento: 2f20e3b8-a544-4217-8f6a-5b5931bb6c67

De acordo com o que prevê o art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Já a concessão de efeito suspensivo a recurso especial (art. 1.029, § 5o,
do CPC) pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade pelo
presidente do tribunal de origem, a viabilidade do recurso especial, a plausibilidade
jurídica do direito invocado e a configuração do
.
periculum in mora
Registre-se que, como afirmado na decisão agravada, a parte intentou
semelhante pedido de tutela provisória nos autos da TutAntAnt n. 622/MG, tendo
sido indeferido o pedido cautelar em razão da ausência de demonstração da
plausibilidade do direito alegado.
E, não obstante se trate de ações distintas, a Corte
identificou
a quo
identidade entre o credor, a sociedade empresária tomadora do financiamento e a
espécie de título de crédito (Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para
Capital de Giro). Diante disso, entendeu pela necessidade da análise em conjunto,
a fim de se preservar a unicidade na interpretação das cláusulas jurídicas
envolvidas, evitando decisões conflitantes. Semelhante caminho é adotado aqui,
em respeito à coerência decisória e à segurança jurídica.
No caso, a parte pretende que seja declarada a nulidade do processo
executivo pela inadequação da via eleita ou pela inépcia da inicial, extinguindo-o
sem julgamento do mérito, bem como seja reconhecida a negativa de prestação
jurisdicional no capítulo relativo à liquidez da execução por vício no
demonstrativo de evolução do débito.
A Corte de origem afirmou que, nos autos da execução de título
extrajudicial,
– cuja matéria versava
a parte teria apresentado embargos à execução
sobre os juros remuneratórios previstos no contrato – e, posteriormente, pediu a
(fl. 545).
desistência desses embargos, o que foi acolhido pelo Juízo
Documento eletrônico VDA50847752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:32:04
Código de Controle do Documento: 2f20e3b8-a544-4217-8f6a-5b5931bb6c67

Reconheceu também que
da parte
não havia prejuízo para a defesa
executada, ora requerente, e esta não negou seu inadimplemento, tampouco que o
(fl. 546).
imóvel penhorado fora dado em garantia do título executivo
Nesse contexto, parece-me,
, que o entendimento do Tribunal
prima facie
de origem acerca das questões que constituem o cerne da irresignação recursal está
lastreado em elementos de natureza eminentemente fático-probatória, circunstância
apta a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, em face do óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
E, no que tange ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, registre-se que "a concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou
agravo em recurso especial depende da presença cumulativa do risco de dano
grave, de difícil ou impossível reparação (
) decorrente da
periculum in mora
decisão recorrida e a da probabilidade de provimento do recurso (
)
fumus boni juris
" (AgInt na TutCautAnt n. 412/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/12/2024
6/12/2024
Dessa forma, a ausência do
basta para o indeferimento
fumus boni juris
do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do
, que deve se fazer presente cumulativamente.
periculum in mora
A propósito, confiram-se estes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS.
1. A jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, o exame de pedido
de efeito suspensivo a recurso especial pendente de admissibilidade, quando o pleito
já foi examinado pelo Tribunal de Justiça ou diante de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
2. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Documento eletrônico VDA50847752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:32:04
Código de Controle do Documento: 2f20e3b8-a544-4217-8f6a-5b5931bb6c67

3. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional,
contrária à expressa disposição do sistema processual (CPC, art. 497; Lei n. 8.038
/1990, art. 27, § 2o), só se justificando diante de inequívoco risco de dano irreparável
e sob o pálio de relevantes argumentos jurídicos (AgRg na MC n. 23.500/RS, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/3/2015
.)
10/3/2015
4. Na espécie, não restou demonstrada a presença simultânea dos requisitos
autorizados.
Agravo interno provido para, em nova análise, indeferir o pedido de tutela
antecipada antecedente. (AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE. VÍCIO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PERICULUM IN
MORA E FUMUS BONI JURIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.
2. Embargos de declaração acolhidos para sanar vício existente na decisão
embargada, que deixou de considerar a suspensão de prazos ocorrida neste Tribunal
durante o lapso temporal para interposição do agravo interno.
3. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração
de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar a presença de tais
requisitos.
5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-
lhe provimento. (EDcl no AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Por fim, ressalte-se que a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC não é
consequência automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do
agravo interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada
hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância
temerária, afasta-se mencionada penalidade (EDcl no Agint nos EREsp n.
1.881.207/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
julgados em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
Documento eletrônico VDA50847752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:32:04
Código de Controle do Documento: 2f20e3b8-a544-4217-8f6a-5b5931bb6c67

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade do recurso, razão pela qual é incabível a aplicação da
penalidade.
II - Conclusão
A parte agravante não apresenta, no agravo interno, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50847752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:32:04
Código de Controle do Documento: 2f20e3b8-a544-4217-8f6a-5b5931bb6c67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na TutAntAnt 636 / MG
Número Registro: 2025/0309786-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242523439001 10000244536074001 10000244536074003 10000244536074004 10000244536074005
45360822820248130000 50013733520198130112
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : JOSE ASSAD ABRAO
ADVOGADOS : THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
REQUERIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANA LUÍSA DINIZ FERNANDES - MG060409
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ASSAD ABRAO
Documento eletrônico VDA51809486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: 379ebec4-b794-4a62-bab7-16a0733230c2

ADVOGADOS : THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANA LUÍSA DINIZ FERNANDES - MG060409
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: 379ebec4-b794-4a62-bab7-16a0733230c2